Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703203-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Renato Eduardo Sousa Silva e Outros Agravado: Valter Kazuo Takahashi D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Eduardo Sousa Silva e Outros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0002382-20.1998.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de inventário dos bens deixados por Davi Alves Silva, falecido em 23.09.1998, conforme certidão de óbito de ID no 41805636. Autos relatados conforme decisão de ID no 75213968. Decisão de ID no 41806423 nomeou VALTER KAZUO TAKAHASHI como inventariante dativo. Termo de compromisso em ID no 109563478. Ao Num. 200093389 o inventariante requereu a fixação de honorários em seu favor e a concessão de prazo dilatado para apresentar o esboço de partilha. Decisão de ID no 203381897 determinou a intimação do inventariante para indicar o rol das diligências já realizadas, com vistas a concluir o presente inventário. O inventariante cumpriu a determinação em ID no 209651044 e requereu que os autos fossem remetidos à Contadoria para que as penhoras cadastradas nos respectivos autos sejam computadas e atualizadas. É o breve relato. Decido. A teor do que dispõe o artigo o 1.987 do Código Civil, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o testador não o houver fixado, de um a cinco por cento, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento. Entendo que, por analogia, se aplica o disposto acima em favor do inventariante dativo nomeado, sobretudo considerando o esforço empreendido. Com efeito, o inventário tramita há mais de 20 (vinte) anos, contando com o complexo trabalho do inventariante dativo e com alguns resultados exitosos em favor dos herdeiros. Assim, o arbitramento da remuneração no percentual de 3% se mostra adequado às atividades até então desempenhadas na presente ação de inventário. Quanto à base de cálculo, em que pese a lei indicar que o valor será fixado sobre a herança líquida, considerando que o patrimônio do espólio se encontra, em grande parte, imobilizado e com baixa liquidez, entendo que o arbitramento deve se dar de forma diversa. No presente caso, considero que a fixação da remuneração em percentual sobre os bens do espólio, e não sobre o valor líquido, mostra-se de especial importância, haja vista a necessidade de assegurar a equidade nas relações entre o inventariante dativo, que providenciou o andamento do processo, e os demais herdeiros. Ao fixar a remuneração com base sobre o valor bruto dos bens, assegura-se ao inventariante dativo uma participação proporcional nos resultados da administração, refletindo a sua condição de condômino e a responsabilidade assumida na gestão do patrimônio. Além disso, essa medida, ao garantir o direito do inventariante, pode evitar possíveis conflitos e descontentamentos entre os herdeiros, promovendo uma gestão mais colaborativa do espólio e, consequentemente, uma administração ainda mais atenta. Ante o exposto, atenta as diligências realizadas e, por equidade, fixo a remuneração do inventariante dativo em 3% sobre o valor total dos bens do espólio, a ser apurado na fase de partilha, garantindo assim sua condição de condômino sobre todos os bens, que pertencem aos herdeiros, abatendo-se a remuneração proporcionalmente ao quinhão de cada herdeiro, sobre os bens que receber, face a ausência de liquidez do inventário. Outrossim, defiro o pedido de ID no 209651044 e determino a remessa dos autos ao inventário à Contadoria para que apure as quantias penhoradas no presente feito. Com o retorno da diligência, intime-se o inventariante para apresentar novo esboço de partilha, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, indicando-se os herdeiros, os quinhões, o autor da herança, os bens e o ID dos documentos que comprovam a titularidade, bem como as dívidas e forma de quitá-las, existindo-se numerários a partilhar, deverá ser indicado cada quinhão em valor, numericamente especificado, conforme art. 3o, IV, da Portaria Conjunta 48 de 02 de junho de 2021. Atendido, abra-se vista aos demais herdeiros. Após, tornem-me conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 68351008), em síntese, que a decisão impugnada deve ser declarada nula, pois o Juízo singular deixou de acolher os embargos de declaração interpostos por suposta ausência de erro material, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirmam que a questão relativa à fixação da remuneração do inventariante dativo está preclusa. Acrescentam que os critérios para a aludida contraprestação exigem a análise das atividades desempenhadas no exercício da inventariança. Sustentam que na hipótese vertente o inventariante dativo não exerceu satisfatoriamente suas atribuições, circunstância que pode ser observada do exame dos autos do procedimento do inventário. Verberam que a decisão impugnada fixou a remuneração do inventariante dativo sem a devida instrução probatória e em afronta ao devido processo legal. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a determinação de continuidade do procedimento do inventário e elaboração do esboço de partilha. Subsidiariamente, pugnam pela destituição do inventariante dativo. A guia do recolhimento referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 68354538). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar a remuneração do inventariante dativo. Os autos do processo de origem versam a respeito do procedimento de inventário dos bens deixados por Davi Alves da Silva, tendo sido nomeado como inventariante dativo o ora agravado. Os dados probatórios reunidos nos autos demonstram que, decorrida a marcha processual, o inventariante dativo formulou requerimento de remuneração pelas atividades desempenhadas, bem como prazo para apresentação do esboço de partilha. Por essa razão o Juízo singular fixou a aludida remuneração em 3% (três por cento) do valor total dos bens do espólio, diante da complexidade e tempo de duração do procedimento de inventário. A controvérsia reside, portanto, na alegação de que o arbitramento da mencionada remuneração sem a manifestação dos herdeiros afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a decisão impugnada deve ser declarada nula. A respeito do inventariante judicial convém destacar a regra prevista no art. 617 do CPC, que tem a seguinte redação: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.” (Ressalvam-se os grifos). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a ordem prevista no dispositivo legal mencionado deve ser preferencialmente observada, exceto diante de justo motivo evidenciado pela peculiaridade do caso. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CPC 617. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. A ordem de nomeação estabelecida no CPC 617 deve prevalecer, salvo motivo idôneo para a sua inobservância, o qual não foi apresentado, razão pela qual a inventariança deve ser atribuída à companheira sobrevivente, que prefere aos demais. (Acórdão 1708120, 07290379320228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 25/9/2023) Em relação à remuneração do inventariante, a regra prevista no art. 1987 do Código Civil dispõe que “Salvo disposição testamentária em contrário, o testamenteiro, que não seja herdeiro ou legatário, terá direito a um prêmio, que, se o testador não o houver fixado, será de um a cinco por cento, arbitrado pelo juiz, sobre a herança líquida, conforme a importância dela e maior ou menor dificuldade na execução do testamento”. No caso em deslinde percebe-se que o Juízo singular aplicou a aludida regra em favor do agravado com a finalidade de promover o ressarcimento decorrente das atribuições exercidas no procedimento do inventário. Aliás, é importante registrar que a situação em exame versa a respeito de procedimento de inventário com múltiplos herdeiros e questões patrimoniais complexas, além do longo período de tramitação do procedimento, que já ultrapassa 20 (vinte) anos. Com efeito, as aludidas circunstâncias serviram como parâmetro para a fixação da remuneração ora em exame. Ademais, observa-se que o Juízo singular concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que o agravado apresente o esboço de partilha Diante desse cenário, afiguram-se ausentes motivos suficientes para a declaração de nulidade da decisão impugnada por suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A remuneração do inventariante judicial mostra-se devida, em razão da interpretação da regra antevista no art. 1987 do Código Civil e das peculiaridades do caso dos autos. Ademais, é perceptível que está pendente de apresentação o esboço de partilha, oportunidade em que os herdeiros poderão manifestar suas considerações no procedimento do inventário. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO ANTECIPADA DE HONORÁRIOS DE INVENTARIANTE DATIVO. INDEVIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Indene de dúvidas de que o sistema processual pátrio prestigia a tentativa de autocomposição das partes, a qualquer tempo, como forma de solução do conflito, oportunizando em diversas fases processuais o diálogo e a superação do dissenso. 2. Considerando a patente litigiosidade entre os herdeiros, que sequer acordaram acerca da nomeação do inventariante, que dirá sobre a partilha dos bens do espólio, não há que se falar em designação de audiência de conciliação neste momento processual, ressalvando a possibilidade de realização da partilha consensual entre as partes. 3. A remuneração do inventariante judicial, ante a ausência de previsão legal, é determinada pelo magistrado, sendo que o ônus deve ser arcado por todos os interessados. Dessa forma, para fixação de tal encargo deve ser levado em consideração todo o contexto do trabalho realizado, como o zelo, tempo utilizado, local de prestação do serviço, complexidade, o que apenas poderá ser avaliado ao término do inventário, momento em que o Juízo disporá das melhores e mais adequadas condições para o arbitramento da remuneração devida. 4. Tendo em vista que até o presente momento sequer restou definido o valor dos bens do espólio objeto do inventário, revela-se prematura a fixação de percentual de remuneração do inventariante dativo pelo Juízo, diante da ausência total de parâmetros para a sua definição. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1649434, 0731428-21.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 19/12/2022.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE DATIVO. REMUNERAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA VERBA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A remuneração do inventariante dativo deve ser razoável e proporcional ao trabalho a ser exercido, que deve englobar medidas para resolver os conflitos existentes entre as partes e a prática de todos os atos processuais que viabilizem a partilha dos bens inventariados. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1213005, 0712653-60.2019.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJe: 11/11/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo, as alegações articuladas pelos agravantes revelam-se contraditórias, haja vista não ser possível a afronta ao contraditório e a ampla defesa e, ao mesmo tempo, preclusão do tema ora debatido. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator